Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-31.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011008-31.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VALDEMAR CORREA DOS SANTOS - CPF: 229.782.161-15 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Ilegitimidade Passiva do Espólio. Débitos Posteriores ao Óbito do Contribuinte. Impossibilidade de Redirecionamento.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida contra o Espólio de Valdemar Correa dos Santos, fundada na ilegitimidade passiva, considerando que os débitos tributários foram constituídos após o falecimento do contribuinte.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de responsabilização do espólio por débitos tributários posteriores ao falecimento do contribuinte e a viabilidade de redirecionamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. O espólio somente possui legitimidade para responder por débitos cujos fatos geradores sejam anteriores à abertura da sucessão, nos termos do art. 131, II e III, do CTN.

4. Constatado que os fatos geradores dos tributos ocorreram após o falecimento do devedor, não há legitimidade passiva do espólio.

5. O redirecionamento da execução fiscal é inadmissível quando o falecimento do contribuinte ocorre antes de sua citação, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela jurisprudência local.

6. É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"O espólio não possui legitimidade para responder por débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte."

2.

"É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do devedor ocorre antes de sua citação."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002245-21.2023.8.11.0020, julgado em 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1011008-31.204.8.11.0002 movida em desfavor de
ESPÓLIO VALDEMAR CORREA DOS SANTOS
ante a ilegitimidade passiva do devedor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“
a ausência de juntada de certidão de óbito com indicação do inventariante ou dos sucessores não altera a legitimação passiva da execução bem como não invalida os atos já praticados dentro do processo uma vez que foram cumpridos os requisitos necessários para a elaboração da petição inicial da ação de execução fiscal conforme determina o artigo 6º da Lei nº 6.830/1980, bem como que a CDA goza de presunção legal de certeza, razão pela qual se mostra inadmissível a exigência contida na decisão do Magistrado de Origem
”.

Aduz que
“
a fundamentação de ilegitimidade passiva do espolio, não pode prevalecer, tendo em vista que o ajuizamento da execução foi em face do espólio, como exposto acima, onde o espólio possui legitimidade para integrar o pólo passivo w.varzeagrande.mt.gov.br PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - AV. CASTELO BRANCO, 2500 - CENTRO SUL VÁRZEA GRANDE - MT, 78125-900 - 0800 647 41 42 - (65) 3688-8000 desta ação, pelo que se requer a juntada da certidão de óbito da executada, bem como o prosseguimento da execução
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025